Tribunal: TJDFT
Processo: 0030415-06.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030415-06.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO STRAZER LIMA RECORRIDA: CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS EMPREGADOS DA CODEVASF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFASTAMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. MODELO DE AUTOGESTÃO MUTUALISTA. PACOTE ANTERIOR. VARIÁVEIS CONSIDERADAS. FAIXA ETÁRIA E FAIXA SALARIAL. DEFASAGEM DA ÚLTIMA. AMEAÇA À SOCIALIZAÇÃO DOS CUSTOS. CONCENTRAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NA ÚLTIMA FAIXA SALARIAL. REALIZAÇÃO DE ESTUDOS ATUARIAIS. CANCELAMENTO DOS PACOTES VIGENTES, CRIAÇÃO DE NOVOS PLANOS E MIGRAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS. LEGITIMIDADE. CONSEQUENTE MAJORAÇÃO DA MENSALIDADE DO AUTOR E SUA ESPOSA. ELEVADA RENDA AUFERIDA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO MUTUALISMO E DA SOLIDARIEDADE PRÓPRIOS AO SISTEMA ENVOLVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O plano de saúde de autogestão constitui categoria institucional sem fins lucrativos, na qual não há comercialização de produtos e a contraprestação é obtida com base em cálculos atuariais predefinidos. 2. Verificado que os planos de saúde examinados nos autos foram concebidos com observância aos princípios do mutualismo e da solidariedade, estabelecidos mediante a utilização de faixas etárias e salariais como parâmetros de fixação das mensalidades, é legítima a criação de novos planos de saúde, lastreados em robusto estudo atuarial, que atendam à atual realidade fática verificada, já que o modelo anterior, relativo aos planos de saúde cancelados, lastreavam-se em faixas salarias extremamente defasadas, prejudicando a distribuição de custos próprias ao modelo. 3. A constatação de opção, pelo Conselho Diretor, no sentido de adotar percentual global de reajustes para as mensalidades dos planos de saúde a serem cancelados não tem o condão de obstar a implementação dos novos planos com modelo diverso de distribuição de custos, porquanto a inércia do órgão deliberativo ante a pendência de aprovação do pacote poderia gerar grave risco financeiro ao serviço já oferecido. 4. Revela mera ilação a alegação de que configura discriminação ao idoso a distribuição de custos mediante a fixação de faixas salariais sob o fundamento de que com a idade avançada vem a maior classe salarial, notadamente porque são inúmeras as variáveis sem vinculação à idade a serem consideradas quando avaliada a renda de empregado. 5. Apelação conhecida e provida, em rejulgamento. O recorrente alega que o acórdão recorrido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489 do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, inciso II, da Lei 9.961/2.000, 157, §2o, 170, 171, inciso II, 421, 422, 423, 424, 478, 765, todos do Código Civil, defendendo, em síntese, a abusividade do reajuste do Plano de Saúde, ainda que não aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Argumenta a existência de segregação em função da idade com as novas tabelas praticadas, assim como a ausência de contrapartida com os reajustes, uma vez que não houve alteração nas coberturas praticadas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo lastreado em suposta ofensa ao artigo 489 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp 1720687/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito à mencionada contrariedade aos artigos 10, inciso II, da Lei 9.961/2.000; 157, §2o, 170, 171, inciso II, 421, 422, 423, 424, 478, 765, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Não se pode falar, por conseguinte, em violação à boa-fé objetiva com a criação de novo plano que atenda à nova realidade fática, mas, ao contrário, em sua estrita observância, em razão das especificidades do modelo adotado. Delineadas as considerações acerca dos novos planos instituídos, em exame específico do percentual não utilizado de 22,39%, os argumentos do apelado não afastam a conclusão ora adotada. Isso porque, da leitura do Estudo de ID 15417967 – pp. 112/169, datado de 29/05/2014, nota-se que toda a análise atuarial ali deduzida demonstra os possíveis cenários de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos planos anteriormente utilizados no ano de 2014, de forma totalmente desvinculada da nova carta, ainda pendente, à época, de aprovação pela ANS. Ora, por óbvio, não poderia o Conselho Diretor aguardar a aprovação dos novos planos para que fosse deliberado eventual reajuste das mensalidades praticadas até então, sob pena de grave risco financeiro, de modo que sua fixação não é vinculativa em face ao cancelamento do plano antigo e implementação do atualizado pacote de serviços. Ademais, conquanto o reajuste de 22,39% uniforme sobre as contribuições pagas pelos empregados, mantendo-se as antigas faixas salariais, fosse suficiente para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, o mesmo não pode ser afirmado sobre a manutenção do sistema mutualista e solidário de distribuição de despesas entre os beneficiários, que, conforme já demonstrado, encontrava-se em nítido colapso. Veja-se, inclusive, que, no próprio documento em que se estabelece o reajuste de 22,39%, há quadro contendo também a atualização do novo sistema pendente de aprovação (ID 15417967 – p. 168), no mesmo cenário de reajuste analisado quando da fixação do percentual de 22,39%. Corroborando os fatos, a empresa especializada demonstrou que “a receita assistencial mensal total auferida pelas tabelas do plano médico odontológico e plano médico com três faixas salariais, aplicado o reajuste de 22,39%, é de R$ 597.525,70 (quinhentos e noventa e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta centavos). Por sua vez, a receita total dos novos planos é de R$ 606.150,02 (seiscentos e seis mil, cento e cinquenta mil reais e dois centavos)”, diferença inferior a 1,5%. Resta claro, da análise dos autos, que o intento do apelado é manter-se em modelo mais vantajoso sob sua ótica individual, esquivando-se dos princípios próprios aplicados ao plano de saúde em questão. Incabível, portanto, a aplicação do reajuste de 22,39% sobre as mensalidades do apelado e de sua esposa partindo-se das mensalidades do plano já cancelado, porquanto incompatível com o novo serviço fornecido, que utiliza parâmetros diversos, atentos à realidade econômica de seus participantes, tudo amparado por prova atuarial idônea. Por fim, no que se refere à alegação de que a forma de fixação das mensalidades dos novos planos resulta em discriminação ao idoso, já que estes são os que auferem maior renda por estarem ao final da carreira, o argumento revela mera ilação desacompanhada de qualquer elemento probatório, não podendo a idade avançada do apelado ser utilizada como presunção do recebimento de renda superior de trabalhadores de mesma idade. São inúmeras as variáveis a serem consideradas quando avaliada a elevada renda de empregado, como o nível do cargo exercido, escolaridade, data de entrada no serviço, carga horária de trabalho, periculosidade, insalubridade, dentre outras, sendo inconteste que o novo modelo atinge, sem discriminação, as pessoas de maior renda, não as de maior idade, embora o apelado encontre-se na última faixa etária em conjunto com o maior patamar salarial. Merece reforma, portanto, a r. sentença, para reconhecer a regularidade dos novos valores praticados em razão do cancelamento dos planos anteriores e da implementação de nova carteira adequada à atual realidade fática, atendendo ao princípio do mutualismo e da socialização dos custos, conforme os critérios atuariais devidamente elaborados por empresa especializada (ID 26550704). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023